Tribunal: STF
Processo: RHC 227561
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 675.800/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, então Prefeito do Município de Indaiatuba/SP, teve a prisão preventiva decretada pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decorrência da suposta prática do crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal.



    Em razão da superveniência do encerramento do mandato, cessou a competência por prerrogativa de função e os autos foram encaminhados à 1ª Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba/SP. 



    O Juízo de primeiro grau, então, recebeu a denúncia e, posteriormente, condenou o paciente à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, distribuída por prevenção à 5ª Câmara de Direito Criminal. 



    Alegando o impedimento dos Desembargadores de referido Órgão colegiado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Sexta Turma não conheceu da ordem e cassou a liminar anteriormente deferida, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL A QUO PARA JULGAR APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 252, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DA QUESTÃO NO MOMENTO OPORTUNO E NO FORO APROPRIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATUAÇÃO EM INSTÂNCIAS DISTINTAS NÃO VERIFICADA. FALTA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À MATÉRIA DE FATO OU DE DIREITO TRATADA NA AÇÃO PENAL. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Writ não conhecido. Sem efeito a liminar anteriormente deferida. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o Paciente, ora Recorrente, REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ, enquanto Prefeito do Município de Indaiatuba/SP, foi denunciado originalmente perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão de sua prerrogativa de foro, por supostamente ter praticado o crime previsto no art. 316, caput, do Código Penal, com distribuição da denúncia à c. 5ª Câmara de Direito Criminal do e. TJSP, sob a relatoria do i. Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho. Ocorre que o mandato do Recorrente se encerrou em 31.12.2016, ensejando a remessa dos autos à r. 1ª Vara Criminal de Indaiatuba/SP, onde tramitou seu processo até a sentença que o condenou. Não obstante, o recurso de apelação do Paciente, ora Recorrente, foi distribuído para a própria c. 5ª Câmara de Direito Criminal do e. TJSP, para julgamento pelos mesmos Desembargadores que anteriormente atuaram no processo. Em tal contexto, evidente que os atos decisórios praticados pela c. 5ª Câmara de Direito Criminal do e. TJSP, no exercício da competência penal originária, inviabilizam que o mesmo órgão julgador, posteriormente, funcione como instância recursal e promova o julgamento da apelação na mesma ação penal. Nos termos do art. 252, III, do CPP, o Juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que tiver funcionado como Juiz de outra instância. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer o impedimento dos e. Desembargadores da c. 5ª Câmara de Direito Criminal do e. TJSP em julgar a Apelação Criminal nº 0007289-26.2017.8.26.0248, via de consequência, determinar a anulação da distribuição do aludido Recurso de Apelação do Recorrente e a redistribuição do feito para outro órgão fracionário daquele e. TJSP, diante de sua manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de impedimento formulado pela defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    […] 



    De início, ressalte-se que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto este Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico no sentido de que o rol de causas de impedimento do julgador é taxativo, sendo inviável a "criação pela via da interpretação (RHC n. 105.791/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º/2/2013)" - HC n. 477.943/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/4/2019). 



    Sabe-se, ademais, que a hipótese de impedimento prevista no art. 252, III, do Código de Processo Penal busca evitar que um único órgão judicante aprecie a mesma matéria, de fato ou de direito, em instâncias diversas, impedindo a realização efetiva e independente do duplo grau de jurisdição. 



    Portanto, tal preceito veda a atuação do magistrado em instâncias distintas, dentro de uma mesma relação jurídico-processual penal, porque tende a preservar a imparcialidade subjetiva do julgador e a intangibilidade do duplo grau de jurisdição (STF/AImp-AgR n. 4/DF, Ministro Ayres Britto (Presidente), Plenário, DJe 29/06/2012). 



    No caso, aponta-se como suposto fato impeditivo praticado pela Quinta Câmara do Tribunal de origem a decretação da prisão preventiva, fato ocorrido no mesmo grau de jurisdição e antes de iniciada a ação penal, situação que não guarda relação com a hipótese prevista no art. 252, III, do Código de Processo Penal ou nos demais incisos do mesmo dispositivo. 



    Outrossim, da análise dos documentos constantes dos autos, observa-se que o acórdão proferido pela Câmara julgadora, quando da decretação da prisão preventiva, relatou o que fora apurado durante as investigações e, a partir disso, concluiu pela presença dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar (fls. 36/55). 



    Em tal quadro houve a necessidade de se adiantar razões convincentes acerca da imposição da medida cautelar extrema, sem que isso implicasse em pré-julgamento do mérito da ação pendente de instauração. 



    A propósito, pertinente o conteúdo de precedente citado no parecer, na formação da culpa, o órgão julgador deve examinar os fatos ocorridos, aferindo a culpabilidade do agente que praticou um fato típico e antijurídico. Diversamente, para decretação da prisão preventiva, o magistrado valora fatos, todavia, para aferir a periculosidade do agente (juízo de risco) - RHC n. 114.799/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019. 



    Com efeito, ao se referir ao conteúdo das investigações, a fim de identificar os indícios de autoria e prova da materialidade, a Câmara julgadora não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito relacionados à ação penal em que condenado o paciente. Ou seja, não houve pronunciamentos antecipados sobre a conduta do denunciado na ação penal. 



    Outra não é a opinião da parecerista acerca do que ora se discute (fl. 3.852 - grifo nosso): 



    [...] considerando que a 5ª Câmara Criminal do TJSP não se manifestou sobre o mérito da ação penal, nem sobre qualquer outra “questão de fato ou de direito” a ela relativa, nos termos do contido no inciso III do artigo 252 do CPP, dispositivo esse que, como se sabe, merece temperamentos na sua aplicação, se assim é, descabe falar na presença de impedimento daquele órgão fracionário do Tribunal Estadual para o julgamento da apelação criminal, ainda mais levando-se em conta que a questão da prisão preventiva do paciente não foi sequer objeto do recurso de apelação por ele interposto, pelo que não há nenhum risco ou possibilidade de que aquele órgão judicante venha a se manifestar sobre “uma mesma questão em graus de jurisdição diversos” (conforme expressamente previsto naquele dispositivo do CPP) o que, caso contrário, levaria, sim, à presença do pretendido mas inexistente impedimento. 



    [...] 



    Por fim, merece transcrição a seguinte ponderação da Subprocuradora-Geral da República Eliane de Albuquerque Oliveira Recena: é importante registrar que é flagrantemente descabida a utilização da via do writ, impetrado nesse STJ, para a análise e deslinde corretos e seguros da questão do impedimento, tal como aventada, questão essa, conforme mostram os autos, arguida mais de dois anos após a distribuição do recurso de apelação no Tribunal a quo (fl. 3.852). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Sem efeito a liminar anteriormente deferida. 



    Realmente, não há falar em impedimento da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para julgar o recurso de Apelação em razão de o mencionado Órgão fracionário ter decretado a prisão preventiva do paciente na fase pré-processual, quando o então investigado ostentava foro por prerrogativa de função (Prefeito). Aliás, a segregação cautelar não foi objeto da apelação interposta pela defesa. 



    Segundo o art. 252, III, do Código de Processo Penal, invocado pela defesa, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as hipóteses de impedimento elencadas no referido dispositivo são taxativas e não admitem interpretação extensiva (cf. RHC 179272 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25/6/2021; RHC 195982 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9/4/2021; RHC 105791, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013; HC 97553, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10/9/2010; HC 92893, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2008).



    Em verdade, a norma em questão (CPP, art. 252, III) encontra-se mais diretamente ligada à necessidade de se realizar efetivamente o duplo grau de jurisdição que propriamente com a eventual parcialidade do juiz (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. Atlas. 16ª ed., 2012. p. 442). E, no presente caso, nem sequer há falar em outra instância para fins de reconhecimento do impedimento dos Desembargadores, que, em momento algum, atuaram em primeiro grau de jurisdição nos autos da ação penal objeto desta impetração, tampouco se manifestaram sobre as questões suscitadas no recurso de Apelação. Nesse sentido: 



    [...]



    2. O art. 252, inc. III, do Código de Processo Penal não preceitua qualquer ilegalidade em razão dos julgadores terem exercido a jurisdição na mesma instância, notadamente quando os recursos de apelação foram interpostos pela defesa contra sentenças penais proferidas em processos-crime distintos.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de criação pela via da interpretação de causas de impedimento. Precedentes.



    [...]



    (RHC 105791, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013)



    Se não bastasse, bem observou, ainda, o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] o magistrado que atua na fase do inquérito e/ou defere medidas cautelares antes do oferecimento da denúncia não se torna impedido ou suspeito; pelo contrário, a teor do art. 83 do CPP, torna-se prevento para o julgamento de eventual ação penal derivada das investigações. Precedentes: RHC n. 91.432/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 23/4/2019; CC n. 136.326/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 7/12/2015. 



    [...]



    Entender de forma diversa, em meu sentir, implicaria a necessidade de reconhecer o impedimento do órgão recursal para julgar a apelação toda vez que houvesse apreciado anteriormente algum recurso ou remédio constitucional interposto pela defesa ao longo do processo contra alguma decisão interlocutória, o que também contrariaria, além do art. 71 do RISTJ, o art. 930, parágrafo único, do CPC, in verbis: “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 8 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente